Tribunal: CARF
Processo: 16682.721052/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721052/2011-92
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Resolução no
9202-000.286 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de outubro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para
complementação do exame de admissibilidade do Recurso Especial, com posterior retorno ao
relator, para prosseguimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Autos de Infração relativos aos fatos geradores a seguir indicados:
a) remunerações pagas a diretores não empregados e estagiários, sob a forma de
Participação nos Lucros e Resultados PLR (Levantamentos PL / PL1 -
Participação nos Lucros e Resultados – PLR), nas competências 02/2007,
04/2007, 02/2008 e 04/2008);
b) pagamentos efetuados a título de Reembolso Faculdade, conforme estabelecido
nas Convenções Coletivas de Trabalho 2007/2008, nas competências 01/2007 a
12/2008 (Levantamentos RF / RF1 / RF2 Reembolso faculdade);
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721052/2011-92
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.286 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721052/2011-92

c) pagamento à segurada empregada Regina Célia Cunha, a título de Indenização
Adicional rubrica 0506, previsto na cláusula 36 da Convenção Coletiva de
Trabalho – 2008 (Levantamento IN1 Indenização Adicional).
Em sessão plenária de 08/05/2019, foi julgado Recurso Voluntário interposto pelo
Sujeito Passivo, prolatando-se o Acórdão no 2202-005.191 (fls. 499/520), assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação
de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou
expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da
penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária e
previdenciária aplicáveis. A atividade da autoridade administrativa é privativa,
competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na
lei.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS. SÚMULA CARF N.o 88.
A Relação de Co-Responsáveis CORESP, o Relatório de Representantes Legais RepLeg
e a Relação de Vínculos VÍNCULOS, anexos a auto de infração previdenciário lavrado
unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas
ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal
federal, tendo finalidade meramente informativa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
AUXÍLIO EDUCAÇÃO AOS EMPREGADOS. REEMBOLSO DE DESPESAS COM
FACULDADE. POSSIBILIDADE.
A legislação previdenciária, na égide da redação dada pela Lei 9.711, de 1998, antes da
vigência da Lei 12.513, de 2011, quando inexistir descumprimentos legais imputados
pela autoridade fiscal, prevê a exclusão do salário-de-contribuição dos valores pagos aos
empregados relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, para custeio com
educação, incluindo-se cursos de nível superior de graduação ou de especialização, por
ser possível o enquadramento destes no contexto dos cursos de capacitação e
qualificação profissionais.
PAGAMENTO
DE
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
AOS
DIRETORES
ESTATUTÁRIOS
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
INCIDÊNCIA
PREVIDENCIÁRIA.
A Participação nos Lucros e Resultados (PLR) concedida pela empresa, como forma de
integração entre capital e trabalho e ganho de produtividade, é regida com especialidade
pela Lei 10.101, sendo esta, exclusivamente, a utilizada para fundamentar a não
inclusão no salário-de-contribuição dos pagamentos realizados a tal título, afastando a
incidência previdenciária, deste modo os valores pagos aos diretores não empregados
com base na Lei 6.404, ainda que à título de participação nos lucros e, ainda, que se
alegue observância a Lei 10.101, sujeita-se a incidência de contribuições
previdenciárias, pois não é possível a integração entre Lei 10.101 e Lei 6.404 e não
proveio do capital investido na sociedade, baseando-se no efetivo trabalho executado na
administração da Companhia possuindo natureza remuneratória.
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.286 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721052/2011-92

A Lei 6.404 não regula a participação nos lucros e resultados para fins de exclusão de
tal título do conceito de salário-de-contribuição.
A natureza jurídica da disciplina da participação nos lucros da Companhia para os
Administradores na forma do art. 152, § 1.o, não se confunde com a natureza jurídica da
Participação nos Lucros e Resultados (PLR) na forma da Lei 10.101, pois esta tem
natureza de direito social e aquela de direito societário regulando os interesses dos
Administradores, da própria Companhia, dos Acionistas e de modo geral de quaisquer
dos Stakeholders.
PAGAMENTO REALIZADO AO EMPREGADO POR FORÇA DE NEGOCIAÇÃO
COLETIVA
PARA
HIPÓTESE
DE
DISPENSA
SEM
JUSTA
CAUSA.
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. PAGAMENTO EVENTUAL. NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O pagamento realizado uma única vez a título de “indenização adicional” por força de
convenção coletiva de trabalho, para a hipótese de dispensa de empregado por iniciativa
do empregador e sem justa causa, caracterizando-se como ganho eventual, afasta a
incidência de contribuição previdenciária, não sendo razoável considerar o referido
pagamento como remuneração.
PREVIDENCIÁRIO.
MULTA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CFL
68.
DESCUMPRIMENTO PARCIAL.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias, ensejando
com esta conduta a aplicação de multa decorrente de descumprimento de obrigação
acessória. Em relação as verbas que a decisão deixou de reconhecer como integrantes do
salário-de-contribuição, não sendo fatos geradores das contribuições previdenciárias, a
multa não é devida.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA
CARF N.o 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n.o 449, de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n.o 9.430, de 1996.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA. SÚMULA CARF N.o 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, para excluir do lançamento às rubricas “Levantamentos RF / RF1 / RF2
Reembolso faculdade” e “Levantamento IN1 Indenização adicional”, bem como afastar
as multas calculadas sobre tais parcelas e, quanto às multas mantidas, determinar a
aplicação da Súmula CARF no 119. Vencido o conselheiro Martin da Silva Gesto, que
deu provimento integral ao recurso.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN
em 20/05/2019, (fl. 521) e, em 10/06/2021 (553), apresentou-se o Recurso Especial de fls.
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 9202-000.286 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721052/2011-92

522/552, o qual, pelo despacho de fls. 556/566, foi admitido para a rediscussão das matérias a)
incidência de contribuições sobre a indenização adicional paga na rescisão do contrato de
trabalho; e b) incidência de contribuições sobre a bolsa de estudo de ensino superior.
Quando da ciência do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte
apresentou embargos de declaração tempestivos, os quais foram rejeitados por força do despacho
de fls. 732/737.
Notificado do despacho que rejeitou seus embargos em 23/07/2020 (fl. 742), o
Sujeito Passivo interpôs, em 03/08/2020 (fl. 744), o Recurso Especial de fls. 745/774, no intuito
de rediscutir as matérias
a) não incidência de Contribuições Previdenciárias sobre a PLR paga aos
administradores e/ou diretores não empregados;
b) não incidência de Contribuições Previdenciárias sobre verbas pagas sem
habitualidade, de acordo com a interpretação in contrario sensu dos arts. 22, I, e
28, I, ambos da Lei no 8.212/1991;
c) ausência de análise fiscal acerca do enquadramento na Lei no 6.404/76 dos
pagamentos de PLR autuados;
d) não inclusão na base de cálculo das Contribuições Previdenciárias de verbas
caracterizadas como ganhos eventuais, nos termos do art. 28, § 9o, “e”, 7, da Lei
no 8.212/1991.
Ocorre que o despacho de admissibilidade do Recurso Especial da Contribuinte
somente faz referência às matérias descritas nos itens “a”, “b” e “d”.
Além disso, há petição às fls. 957/958, em que o Sujeito Passivo pugna pela
aplicação do entendimento exarado pelo Parecer SEI no 11315/2020/ME, de 11/08/2020, para
limitar a 20% a multa de mora aplicada na autuação em debate.
Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Do exposto no relatório, verifica-se que foi dado seguimento parcial ao Recurso
Especial da Contribuinte sem, contudo se fazer referência à matéria “ausência de análise fiscal
acerca do enquadramento na Lei no 6.404/76 dos pagamentos de PLR autuados”.
No entanto, embora referida matéria somente tenha sido suscitada na parte
destinada ao mérito do apelo recursal da Contribuinte, entendo tratar-se de tema autônomo, pois
há inclusive pedido para que se declare o lançamento nulo com base nos argumentos
apresentados relativamente a essa questão.
Ademais, o Sujeito Passivo faz referência ainda a decisão administrativa (Acórdão
no 2402-002.700), a qual, segundo infere, se prestaria a respaldar o pleito recursal quanto à
propalada insubsistência do lançamento.
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 9202-000.286 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.721052/2011-92

Desse modo,
mostra-se necessária a
complementação
do exame de
admissibilidade para que a matéria possa ser apreciada pela Presidente da respectiva Câmara de
Julgamento.
Além disso, de acordo com o Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, à Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF cabe tão-somente o exame
de matérias que tenham sido regularmente examinadas e admitidas em análise previamente
realizada pela autoridade competente. Desse modo, entendo que deve ser submetida também ao
crivo da Presidente da Câmara de origem a petição às fls. 957/958.
Conclusão
Em virtude do exposto, voto por converter o julgamento em diligência à
DIPRO/COJUL, para que os autos sejam encaminhados à 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento,
com vistas à complementação do despacho de admissibilidade do Recurso Especial apresentado
pela Contribuinte, mediante exame da matéria “ausência de análise fiscal acerca do
enquadramento na Lei no 6.404/76 dos pagamentos de PLR autuados” (Acórdão Paradigma
no 2402-002.700) e da petição de fls. 957/958, com posterior retorno ao relator, para
prosseguimento.
Ressalta-se que referido exame complementar deve ser feito sem prejuízo das
matérias já admitidas à rediscussão pela CSRF, conforme despacho de fls. 908/917.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho
Fl. 1031
DF CARF MF
Original